Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707368-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENNAN FELIPETO ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que se trata de Agravo de Instrumento tirado do Mandado de Segurança no 701206-11.2025.8.07.0018, por meio do qual o i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido liminar, em que se pleiteava a imediata nomeação do agravante ao cargo de Escrivão da PCDF, até o julgamento definitivo do mandado de segurança na origem. De uma análise da referida ação, constata-se que o agravante questiona a ausência de sua nomeação, sob a alegação de que, malgrado tenha obtido aprovação e aptidão em todas as fases do certame, mas que fora “relacionado indevidamente como um candidato sub judice em razão da mera existência do mandado de segurança preventivo, n.o 0702204-47.2023.8.07.0018”, ação mandamental em que se questionou as etapas do concurso. Ocorre que a relatoria do referido Mandado de Segurança no 0702204-47.2023.8.07.0018 coube ao d. Desembargador James Eduardo Oliveira, da 4a Turma Cível deste e. TJDFT. Ora, de acordo com o disposto nos artigos 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 81 do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Essa as razões por que determino a redistribuição do presente recurso à d. 4a Turma Cível, observada a prevenção do eminente Desembargador James Eduardo Oliveira ou, na sua eventual ausência (artigo 79, §1o do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator